Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. em face da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006749-51.2014.811.0037 em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que lhe movem CATARINA RUARO BARBOSA e OUTROS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Alega a agravante, em resumo (i) a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação; (ii) a ilegitimidade ativa da parte agravada; (iii) o julgamento proferido pelo superior tribunal de justiça no RESP no 1.391.198-RS não possui qualquer relação com o caso em apreço; (iv) ineficácia dos efeitos do julgado proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC para além do Estado de São Paulo; (vi) excesso de execução, impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios de meses posteriores a fevereiro de 1989; (vii) excesso de execução, vez que os juros remuneratórios devidos são apenas aqueles que se referem ao mês de fevereiro de 1989; (viii) excesso de execução em razão de que a incidência dos juros remuneratórios tem que ser limitada até o encerramento da conta poupança; (ix) inclusão de índices de correção monetária não contidos na decisão exequenda; (x) impossibilidade de condenação em honorários quando rejeitada, ainda que parcialmente a impugnação - Súmula 519/STJ; (xi) inaplicabilidade da Multa do art. 523, §1o, do CPC.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Mesmo diante de um exame provisório, nota-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, tendo sido, inclusive, desafetado o REsp 1.361.799-SP, que versava, entre outras questões, sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.
Dessa forma, verificando que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, bem ainda inexistindo nos autos qualquer prova de que a operação discutida no litígio em apreço tenha sido excluída da sucessão mencionada, o que, em tese, afastaria a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, não há se falar em suspensão da decisão.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comuniquem-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =